Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701409-96.2022.8.07.0011 que revogou a penhora dos proventos da executada. Afirma a agravante que a agravada induziu o Juízo a quo a erro sobre sua condição financeira e que a penhora em sua remuneração não prejudica o seu sustento, devendo ser mantida, conforme decisão do STJ. Requer a penhora salarial no percentual de 10% e a condenação da agravada em litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 49276184). Contrarrazões tempestivas (ID 50023632), devendo ser desconsiderada a certidão de ID 49965447.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: “é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”. (STJ. Corte Especial.EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. No caso, a decisão do Juízo a quo está em consonância com entendimento do STJ. Isso porque, embora as partes tenham o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, não se pode determinar medidas constritivas em prejuízo da dignidade da devedora.
5. Conforme se observa nos autos originários, restou demonstrado que a devedora tem três dependentes para sustentar, conforme imposto de renda juntado (ID 156393502 - pág. 10). Ainda, o contracheque corrobora a existência de vários empréstimos consignados, o que acarreta rendimentos líquidos no importe de R$ 3.638,24 (ID 156393502 - pág. 32). A devedora ainda demonstrou a necessidade de utilização rotineira do cheque especial para cobrir suas despesas (ID 156393502 - pág. 27). Assim, nesse contexto fático, a penhora da remuneração da executada, ora agravada, poderia comprometer o seu sustento e da sua família. Correta, portanto, a decisão de origem que revogou a penhora, com fim de garantir a dignidade da pessoa humana.
6. Por fim, considerando que a devedora comprovou documentalmente suas alegações, não há que se falar em litigância de má-fé.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.